Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-13.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002043-13.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTONIO DE JESUS S/C - EPP

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: UANDERSON ROBERTO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS CARNEIRO PIMENTEL

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS MUNICIPAL. FIES. ADITAMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A competência da Justiça Federal, em ações contra instituições de ensino superior, limita-se aos casos em que a União, autarquias ou empresas públicas federais figurem como parte interessada, o que não se verifica em lides sobre falhas administrativas da universidade em repasses do FIES.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva pelos danos causados aos alunos em decorrência de falhas administrativas. Evidenciado que a universidade detinha ciência da bolsa de estudos municipal e, de forma injustificada, lançou valores integrais no sistema do FIES, responde pela falha na prestação do serviço e pelo aumento indevido da dívida do estudante.

III – A restituição dos valores cobrados a maior deve ser efetuada diretamente ao estudante, devedor final do financiamento, visando a recomposição de seu patrimônio para a futura quitação da dívida inflada pela conduta da instituição de ensino.

IV – O desgaste emocional e o tempo vital desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar administrativamente equívoco exclusivo do fornecedor, por longo período, caracteriza o desvio produtivo e enseja reparação por dano moral, a ser fixado em
quantum
razoável e proporcional, como na hipótese.

V – A condenação em montante inferior ao postulado na inicial a título de dano moral não implica em sucumbência recíproca.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002043-13.2021.8.05.0229
, em que figuram como
Apelante
o CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS S/C - EPP e

como
Apelado
UANDERSON ROBERTO CONCEICAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA